Tribunal: STF
Processo: RMS 32552
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
PENSÃO – UNIÃO ESTÁVEL – TÍTULO JUDICIAL. Uma vez constando de título judicial o reconhecimento da união estável, cumpre observar, no campo administrativo, as consequências que lhe são próprias, considerado o direito a pensão por morte do servidor público que a integrou.